Tribunal: TJMT
Processo: 1035505-18.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035505-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), TORRES & VELOSO LTDA - ME - CNPJ: 26.555.029/0001-23 (AGRAVANTE), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (AGRAVADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, proferida em Embargos à Execução, que revogou parcialmente o despacho saneador e indeferiu a produção de prova oral. A agravante sustenta que o indeferimento configura cerceamento de defesa, pois a oitiva de testemunhas seria imprescindível à elucidação dos fatos, destacando que o não comparecimento de sua advogada às audiências marcadas decorreu de motivos de saúde devidamente comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que revogou a produção de prova oral configura cerceamento de defesa; e (
ii
) verificar se a produção dessa prova seria imprescindível para a resolução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador fundamenta a revogação da prova oral no princípio do convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC, considerando que o conjunto probatório documental já existente nos autos é suficiente para o julgamento da causa.

O pedido de produção de prova oral foi inicialmente deferido de forma genérica, sem especificação clara dos fatos a serem comprovados, o que, aliado ao atraso gerado pelos sucessivos adiamentos das audiências, justifica a revisão do despacho saneador.

Em ações como os Embargos à Execução, a prova documental costuma ser preponderante, e a ausência de demonstração de efetiva imprescindibilidade da oitiva de testemunhas reforça a dispensa da produção da prova.

O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício do seu convencimento motivado, entende que os elementos existentes são suficientes para a solução do litígio, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O juiz, no exercício do seu convencimento motivado, pode dispensar a produção de provas orais quando entender que os elementos documentais já presentes nos autos são suficientes para formar sua convicção, nos termos do art. 371 do CPC.

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa se a parte não demonstrar a sua efetiva imprescindibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
587855/DF; TJMT, N.U 1000626-09.2022.8.11.0047, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/07/2024; TJMT, N.U 1020196-72.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035505-18.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra que, em Embargos à Execução, revogou parcialmente o saneador e indeferiu a produção de prova oral.

A agravante alega que foi deferida a produção dessa prova (oral), porém no dia da audiência sua advogada, única constituída nos autos, estava gestante de 32 semanas, foi acometida por patologia (CID 10:A09) e não pode participar, conforme comprovado por meio de atestado médico.

Diz que pleiteou a redesignação, o que foi acolhido.

Aduz que no dia aprazado, novamente teve problema de saúde (CID A09), requerendo outro adiamento, gerando o decisum ora atacado.

Afirma que a produção dessa prova é imprescindível para a elucidação dos fatos, tanto é que foi concedida quando do saneador, e o indeferimento constitui cerceamento de defesa.

Argumenta que a impossibilidade do comparecimento da sua advogada foi devidamente justificada, e a revogação tem caráter punitivo.

Pede
a reforma da decisão para possibilitar a oitiva de testemunhas.

Efeito suspensivo deferido no ID n.
261796280
.

Contraminuta no ID n.
262762294
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão a
gravada
está assim consignada:

O feito fora saneado ao Id. 153177993, oportunidade em que houve a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 25/06/2024.

Ademais, no dia da audiência supracitada, a parte embargante manifestou ao Id. 160189940 informando a impossibilidade de participar da solenidade, oportunidade em que anexou atestado médico, momento em que também revogou o substabelecimento outorgado à Dra. Dayane Castro Botelho de Carvalho.

Assim, diante da justificativa apresentada pela parte e considerando ser a única advogada cadastrada na demanda ante a revogação supracitada, fora disponibilizada uma nova data para a realização da audiência, qual seja, 12/11/2024, conforme ato judicial de Id. 170304806.

Entretanto, novamente no dia da audiência de instrução e julgamento, a parte embargante anexou manifestação solicitando a redesignação da solenidade, colacionando atestado de teleconsulta ao Id. 175292258 e anexo.

Face ao exposto, considerando que, caso deferido o pedido de redesignação, seria a terceira oportunidade na qual este Juízo disponibilizaria a pauta para realização da solenidade, consequentemente gerando diversos atos processuais posteriores a serem realizados pela Secretaria de Vara, é válida a nova análise dos andamentos processuais realizados até o momento, bem como das provas já colacionadas ao feito.

Pois bem.

Ao serem intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 118913422), a parte
embargada pugnou pelo julgamento antecipado da demanda (Id. 120491099) e a parte embargante, de modo genérico e sem justificar a pertinência, pleiteou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal (Id. 121465511).

Assim, o saneamento do feito deferiu a produção de provas a fim de oportunizar às partes que fossem ouvidas as testemunhas a serem arroladas.

Entretanto, compulsando os autos é possível verificar que as provas documentais colacionadas ao feito são suficientes, de modo que os autos
encontram-se
aptos para julgamento, conforme preceitua o princípio do convencimento motivado.

Soma-se a isso o fato de que a embargante, em realidade, não especificou as provas, mas apenas formulou requerimento singelo para sua produção, sem expressar qualquer fundamentação pertinente na esteira do que prevê a lei.

Destaca-se que o Código de Processo Civil adotou o princípio do convencimento motivado do Juízo, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento.

Nesse sentido é pacífico o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Frisa-se ainda que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.
(Id n. 258158181)

Conforme relatado na decisão supra transcrita, embora tivesse sido deferido o pedido de oitiva de testemunha, ele havia sido requerido de forma genérica, sem especificar o que a ag
ravante pretendia comprovar, o pedido foi deferido, mas após duas audiências marcadas e adiadas pelo mesmo motivo (CID
10: A09
– diarreia e gastroenterite de origem infecciosa), arguido pela advogada da agravante, o magistrado, analisando melhor a documentação que consta nos autos, dispensou a produção dessa prova uma vez que neste momento processual os autos já contêm elementos suficientes para seu convencimento.

Do mesmo modo, neste Recurso,
embora exponha a necessidade da
oitiva
, não especifica exatamente qual fato pretende comprovar.

E mais,
se trata de Embargos à Execução de Título Extrajudicial cujos fatos, salvo casos excepcionais podem ser comprovados por documentos.

Assim, tendo o julgador considerado que o que há nos
autos
é
suficiente para
seu
convencimento, a produção de mais provas deve ser
dispensadas
.

Portanto, p
elo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC). Nesse sentido, o
AgRg
no
AREsp
. 587855/DF.

O indeferimento do pedido por si só não configura cerceamento de defesa se não demonstrada a
efetiva
imprescindibilidade da prova pleiteada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.” (
N.U 1000626-09.2022.8.11.0047, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMUM DE RITO ORDINÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – LAUDO CONCLUSIVO – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de oitiva de testemunha pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Claro e conclusivo o laudo pericial, mostra a área urbanizada e com recursos de lazer construídos, conforme ajustado no contrato, não se caracterizada a propaganda enganosa.
”

(N.U 1020196-72.2017.8.11.0041,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
17/07/2024, DJE 19/07/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025